Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729153-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Os autos foram encaminhados a esta instância recursal sem que fosse oportunizado ao Réu Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda a apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos por Vanessa dos Santos Silva e Latam Airlines Group S.A. (IDs 61664198 e 61664203). Além disso, a Apelação interposta pelo Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda (ID 61664195), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Assim, de modo a sanear o andamento processual, concedo à parte Hotel Pousada Cabana da Mata Ltda o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção do recurso por ela interposto; bem como o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte contrária. Após, voltem conclusos os autos para julgamento dos Apelos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator